Tribunal: TCU
Processo: 016.769/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 9454/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , funçãonull, que teve como objeto 1 ) 59634 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 rua principal povoado juçaral dos saraivas Quadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 509.941,65 2 ) 59635 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 Rua Principal POVOADO PEDRA DO SALGADO Quadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 509.941,65 3 ) 59636 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 Rua Principal POVOADO BREJO DAS FLORES Quadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 509.941,65 (no da TCE no sistema: 1194/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7432/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.769/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Leandro Maciel (XXX.914.723-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Vitorino Freire - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.